Tribunal: TJMT
Processo: 1000219-60.2021.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000219-60.2021.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A - CNPJ: 17.018.327/0001-93 (AGRAVADO), LUIZ ANDRE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 090.658.657-72 (ADVOGADO), BIANCA BONEFF PAZOS - CPF: 127.782.797-41 (ADVOGADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), MATHEUS DE FREITAS BATISTA MOITINHO ALVES - CPF: 154.472.287-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO – CAUSAS DE INTERRUPÇÃO – NÃO VERIFICADAS – DESPROVIMENTO.

Não há acolher a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da decisão recorrida e encontram-se associadas aos temas abordados.

Em vista de as ações judiciais propostas pela parte recorrida não se referirem aos débitos, objeto do processo executivo, não há falar em interrupção do prazo prescricional.

Não demonstradas as causas de interrupção da prescrição, deve ser mantido o
decisum
recorrido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Alta Floresta, contra o
decisum
deste Relator que negou provimento ao Apelo, por ele manejado, em face da sentença, proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de igual denominação, que acolheu a Objeção de Pré-executividade, manejada pela Recorrida, nos autos da Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Recorrente, para reconhecer a ocorrência da prescrição e, julgar extinto o processo, com resolução do mérito (id. 151312687, págs. 01/12).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que é contrária ao que foi decidido no RAI n. 1012400-17.2021.8.11.0000, de relatoria da Desa. Maria Erotides Kneip, envolvendo as mesmas partes e a mesma matéria.

Enfatiza que, no referido RAI, firmou entendimento que a prescrição do débito demandaria dilação probatória, não sendo cabível a discussão em exceção de pré-executividade.

Aduz que o ajuizamento da ação consignatória n. 0005514-08.2015.8.11.0007 que se refere aos débitos, relativos aos meses de abril/2014 a agosto/2015, que inclusive, houve a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é apta a interromper o prazo prescricional.

Da mesma forma, argumenta que a ação declaratória n. 0005515-90.2015.8.11.0007 também interrompeu o prazo prescricional, pois relativa aos débitos de abril/2014 a julho/2015.

Afirma que a ação anulatória n. 1001160-83.2016.8.11.0007 interrompeu a prescrição, uma vez discutia os AIs ns. 25, 26 e 27, sendo mencionado que parte do débito estava suspensa a exigibilidade.

Por fim, enfatizou que houve a interrupção do prazo prescricional, com a revisão do crédito tributário, ocorrida em 27/11/2020.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, levantando a preliminar de não conhecimento, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna por seu desprovimento (id. 160428178, págs. 01/35).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de
Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Alta Floresta, contra o
decisum
deste Relator que negou provimento ao Apelo, por ele manejado, em face da sentença, proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de igual denominação, que acolheu a Objeção de Pré-executividade, manejada pela Recorrida, nos autos da Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Recorrente, para reconhecer a ocorrência da prescrição e, julgar extinto o processo, com resolução do mérito
.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar, levantada pela Recorrida.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Recurso

A Recorrida levanta a preliminar de não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade, uma vez que o Agravante não impugnou especificadamente os fundamentos da decisão recorrida.

Consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada.

A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica.

Analisando a peça recursal, entendo que o Agravante cumpriu o requisito da impugnação específica, direcionada à fundamentação do ato judicial recorrido, para a admissibilidade recursal, visto que apontou, segundo o seu entendimento, as ações que interromperam o prazo prescricional.

Nessa quadra, tenho que não houve violação ao princípio da motivação recursal.

Por tais considerações, rejeito a preliminar.

Do Mérito

A parte Agravada defendeu, nas contrarrazões do Recurso, que houve inovação recursal, uma vez que o Recorrente não defendeu nas razões da Apelação que o ajuizamento da Ação Declaratória n. 0005515-90.2015.8.11.0007 interromperia o prazo prescricional.

Da análise da petição inicial da Apelação, interposta pelo Município de Alta Floresta, verifico que, diferentemente do sustentando pela Recorrida, há menção a referida Ação Declaratório, conforme se vê no id. 127858684, pág. 04. Veja-se:

Dias após a distribuição da ação consignatória supracitada a recorrida ajuizou
ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária n. 0005515- 90.2015.8.11.0007
, também distribuída ao juízo da 6ª vara de Alta Floresta.

Nesta ação a empresa buscava a
dedução dos materiais utilizados nas obras relativamente ao período compreendido em abril/2014 a julho/2015
, e conta com aproximadamente 41 volumes. O valor da causa foi alterado pelo juízo no mesmo valor da ação consignatória R$ 8.678.938,38 (oito milhões seiscentos e setenta e oito mil novecentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos)

A sentença destes autos foi de total improcedência e inclusive condenou a apelada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Sobredita demanda encontra-se digitalizada (PJe) e em trâmite perante o segundo grau na 2ª Câmara de direito público sob a relatoria do Des. Mario Roberto Kono. (Sic).

Diante disso, não há falar em inovação recursal

O Agravante alega que esta Câmara julgou o RAI n. 1012400-17.2021.8.11.0000, de relatoria da Desa. Maria Erotides Kneip, envolvendo as mesmas partes e idêntica matéria, decidindo que a tese de prescrição demandaria dilação probatória e, portanto, não seria cabível a discussão na exceção de pré-executividade.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que o julgamento daquele recurso não implica o provimento deste, pois, como sabido, inexiste vinculação.

Ademais, observo que os documentos constantes do caderno processual são suficientes para analisar se houve, ou não, a ocorrência da prescrição, sendo despicienda a realização de dilação probatória.

Não há desconsiderar que o Recorrente defende a não ocorrência da prescrição, em vista da propositura de ações de consignação em pagamento, declaratória e anulatória, além de ter ocorrido a revisão do débito, porém consta do caderno processual toda a documentação necessária para constatar se, de fato, ocorreu a prescrição.

Dessa forma, penso que a decisão recorrida não merece reforma por este fundamento.

Colhe-se dos autos que
o Executivo Fiscal, proposto pelo Agravante, foi instruído com a CDA n. 31/2021, referente ao Auto de Infração n. 26/2015, no valor de
R$ 10.097.883,00 (dez milhões, noventa e sete mil, oitocentos e oitenta e três reais), decorrente do
débito de ISS, atinente ao não pagamento das parcelas dos meses de
abril a dezembro de 2014
e de
janeiro a agosto de 2015
(ids. 127856782, págs. 01/02, 127856783, pág. 01 e 127856784, pág. 01).

Os elementos probatórios demonstram que a empresa Agravada foi notificada sobre o referido AI, em
05/10/2015
(id. 127858660, pág. 02), apresentou a sua defesa/impugnação, no dia
04/11/2015
(id. 127858661, págs. 02/13), o julgamento foi proferido em
25/11/2015
(id. 127858662, págs. 02/15) e a Recorrida foi notificada da decisão em
26/11/2015
(127858662, pág. 15), considerando que a notificação para pagamento indicou o prazo de 30 (trinta) dias, tem-se que o prazo final para o pagamento foi o dia 26/12/2015 (sábado), assim se prorrogou até segunda-feira (28/12/2015). Logo, no dia
29/12/2015
(terça-feira) teve início o prazo prescricional para a propositura da ação, exigindo o pagamento do débito.

Nessa quadra, é certo que o Agravante tinha até o dia
29/12/2020
(terça-feira) para propor a ação, cobrando o mencionado débito.

Ocorre que a Execução Fiscal foi somente proposta em
20/01/2021
(id. 127856781, pág. 01). Logo, não há dúvidas de que ocorreu a prescrição da pretensão executória.

Resta verificar se, entre a data da constituição do crédito tributário e da propositura do Executivo Fiscal, ocorreu alguma causa de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, conforme defendido pelo Agravante.

O parágrafo único do artigo 174 do CTN prevê as hipóteses de interrupção da prescrição. Veja-se:

Art. 174. (...).

Parágrafo único – A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II – pelo protesto judicial;

III – por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV – por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

O Agravante afirma que o prazo prescricional foi interrompido, pelos seguintes motivos: a) propositura da Ação de Consignação n. 0005514-08.2015.8.11.0007; b) ajuizamento da Ação Declaratória n. 0005514-08.2015.8.11.0007; c) ajuizamento da Ação Consignatória n. 1000357-03.2016.8.11.0007; d) propositura da Ação Anulatória n. 1001160-83.2016.8.11.0007; e) revisão do lançamento do débito executado.

Da análise da Ação de Consignação n. 0005514-08.2015.8.11.0007, proposta pela Recorrida, verifico que se refere aos débitos de ISS, a partir de setembro de 2015, enquanto na Execução Fiscal, a dívida é concernente aos meses de abril a dezembro de 2014 e de janeiro a agosto de 2015.

Frise-se que, embora conste da inicial da referida Ação, que os valores, objeto da consignação, correspondiam ao período de abril de 2014 a julho de 2015, contudo, na emenda à inicial, realizada pela Autora/Agravada, no dia 10/11/2015, foi requerido, além da inclusão das empresas do grupo Enel Green, no polo ativo, a alteração do valor a ser consignado, para que correspondesse apenas aos débitos a partir do mês de setembro de 2015. Veja-se:

O pedido de emenda à inicial foi deferido pelo Juízo singular. Assim, é evidente que a propositura da Consignatória não configura causa de interrupção do prazo prescricional, já que os períodos discutidos são totalmente diversos.

Da mesma forma, não prospera a tese de que o ajuizamento da Ação Declaratória n. 0005515-90.2015.8.11.0007, interrompeu a prescrição, já que não há indicação de que buscava a dedução dos materiais utilizados na obra, concernente ao período de abril de 2014 a julho de 2015.

Aliás, na inicial desta ação sequer existe apontamento a algum período. Logo, não há falar em interrupção do prazo prescricional.

Quanto à alegação de que houve a interrupção do prazo da prescrição com o ajuizamento da Ação Consignatória n. 1000357-03.2016.8.11.0007, tenho que também não merece acolhimento, já que os débitos por ela abrangidos não têm correlação com aqueles da Execução Fiscal.

A inicial da Consignatória espanta qualquer dúvida nesse sentido,
in verbis
:

4.

Tendo em vista os serviços contratados, as Autoras são contribuintes de direito, visto que são as responsáveis tributária pela retenção e recolhimento do ISSQN devido pela prestação de serviço das empresas contratadas, sendo as últimas contribuintes de fato, ou seja, pessoas jurídicas que praticam o fato gerador e desembolsam o tributo devido.

5.

Nesse passo, têm-se abaixo os valores de ISSQN a recolher (
Doc. 02
):

EGP CABEÇA DE BOI

-93.218,69

CONSTRUSERV SERV GERAIS

LTDA.

-441,70

Ghenova Brasil Eng. e Projetos Ltda

-57.972,62

MEK ENGENHARIA

E CONSULTORIA S.A.

-30.365,57

SONDOSOLO GEOT E ENG

LTDA.

-4.438,80

EGP FAZENDA

-113.946,33

CONSTRUSERV SERV GERAIS

LTDA.

-484,53

Ghenova Brasil Eng. e Projetos Ltda

-51.677,43

Holanda Engenharia Ltda

-27.423,88

MEK ENGENHARIA E

CONSULTORIA S.A.

-30.365,57

SONDOSOLO GEOT E ENG

LTDA.

-3.994,92

EGP SALTO APIACAS

-123.090,96

CONSTRUSERV SERV GERAIS

LTDA.

-436,53

FLORESTA AMAZÔNICA HOTEL

-17,50

FONTES E SALES – LTDA

-32,06

Ghenova Brasil Eng. e Projetos Ltda

-85.286,56

HC COMERCIO DE PAPEIS LTD

-50,54

L M SERIANO

-65,00

MEK ENGENHARIA E

CONSULTORIA S.A.

-30.365,57

PELISSARI RODRIGUES & CIA

-175,00

S. G. DA PAZ JUNIOR CERIM

-4,00

SONDOSOLO GEOT E ENG LTDA.

-6.658,20

Total Geral

-330.255,98

Ressalto que o Auto de Infração n. 26/2015 foi juntado nesta Consignatória apenas para demonstrar que os Municípios de Juara e de Nova Monte Verde estavam exigindo o pagamento do mesmo ISS que Alta Floresta.

Dessa forma, é evidente que o ISS desta Execução Fiscal não corresponde aos débitos da citada Ação de Consignação.

Com relação à assertiva de que a propositura da Ação Anulatória n. 1001160-83.2016.8.11.0007 também interrompeu o lapso prescricional, penso que também se revela descabida, porque, diferentemente do sustentado pelo Agravante, a sua distribuição não configura ato inequívoco que importe em reconhecimento do débito, pelo contrário, a pretensão nela esposada é obter a anulação dos AIs ns. 25/2015, 26/2015 e 27/2015.

Ademais, deve-se anotar que na Anulatória não houve a suspensão da exigibilidade dos débitos, posto que o pleito liminar não fora concedido.

No que tange à revisão, de ofício, do lançamento do débito, entendo não ser causa de interrupção da prescrição, na medida que a Recorrida somente foi notificada deste ato em 18/01/2021, quando já operada a prescrição.

Registro que a notificação por e-mail não se revelou válida, pois houve resposta automática de que Sérgio Salluh estaria fora do escritório, sem acesso ao e-mail até julho de 2021.

Sendo assim, não há falar em interrupção da prescrição.

Por tais considerações, o desprovimento do Agravo Interno é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade, suscitada pela Agravada e, no mérito,

DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Alta Floresta, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023